Tribunal: CARF
Processo: 18239.001104/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001104/2010-93
ACÓRDÃO
2001-007.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANAINA GONCALVES CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência
parcial da retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 836,57, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001104/2010-93
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/31):
Para a contribuinte retro qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 3/7, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante
de R$ 389,81, sendo de imposto - código 0211 - o valor de R$ 259,38, e o restante
dos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF - DAA/2007 apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado foi de
imposto a restituir de R$ 804,64, conforme demonstrativo à fl. 6. De acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 5, foi apurada compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 1.064,02, informado como incidente sobre
rendimentos declarados como recebidos de Vig-Lex Serviços de Vigilância e
Guardas Ltda., sob a justificativa: “regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu à intimação - a glosa correspondeu à diferença entre o declarado e o
informado pelas fontes pagadoras via Dirf”.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fl(s). 2,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 9/23. Nessa oportunidade, contesta o feito
fiscal argumentando que o valor do IRRF consta dos contracheques anexos.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSOT DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação do imposto de renda na fonte, considerada pela
autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.
Cientificada da decisão em 19/09/2013 (fls. 32/33), a contribuinte, em 15/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/38), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em brevíssima síntese, que promoveu a declaração do IRRF com base em seus
contracheques, sendo certo que a empresa não apresentou DIRF e muito menos forneceu o
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001104/2010-93
3
informe de rendimentos ou outro documento similar que comprovasse os rendimentos e a
retenção do imposto de renda, tendo a empresa falido em 14/02/2007. Alega ainda que acionou a
fonte pagadora judicialmente buscando seus direitos trabalhistas, os quais ainda não foram
quitados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 39/50.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 55), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 1.064,02, apurada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução remanescente declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001104/2010-93
4
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 30/31):
O(s) documento(s) que instruiu(ram) a impugnação apresentada, contracheques,
não foi(ram) considerado(s) pela autoridade fiscal que procedeu à revisão de
oficio como suficiente(s) para demonstrar o pleito da compensação do IRRF
informado na DAA/2007 objeto da NL em foco.
De fato, tal(is) documento(s) não traz(em) as informações necessárias para
evidenciar a retenção sofrida, consoante expressa o dispositivo legal acima
descrito.
Assim, sem documentação hábil e idônea para comprovar de forma inconteste a
retenção de IRF que alega ter sofrido, não resta alternativa, nesta oportunidade,
senão a de manter a compensação indevida apontada da NL de fls. 3/7
Além dos documentos apresentados como prova de sua defesa não se prestarem
para o fim proposto, sequer constam o nome e o CNPJ da fonte pagadora,
conforme consultas nos Sistemas da RFB, não há Dirf em nome da contribuinte.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe salientar, por oportuno, que se deve admitir todos os meios e elementos de
prova a fim de se evitar que o contribuinte que sofreu retenção do imposto de renda seja
penalizado por omissão da fonte de pagadora, sobretudo pela não apresentação, como deveria, da
DIRF contemplando os valores efetivamente pagos e retidos.
Este, aliás, é o entendimento já pacificado neste CARF, culminando inclusive com a
edição da súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ainda da prova carreada, verifico que os contracheques emitidos pela fonte pagadora
Vig-Lex Serviços de vigilância e Guardas Ltda. (fls. 11/22), cujos originais encontram-se no processo
no 0081600-70.2007.5.01.0058, em curso na 58a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, movido
pela contribuinte contra a empresa e outros (fls. 10 e 42/50), conforme aliás certificado e atestado
de próprio punho nos contracheques já acostados (fls. 11/22), registram a ocorrência de retenção
do IR Fonte (R$ 836,57) sobre os rendimentos tributáveis recebidos – sendo que vínculo laboral,
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001104/2010-93
5
diga-se de passagem, restou certificado pelas folhas da CTPS trazidas (fls. 39/41) e não tendo a
relação de trabalho sido questionada pela decisão recorrida, que apenas reafirmou a correção da
glosa da dedução do IRRF por falta de apresentação da DIRF pela fonte pagadora – validando
assim as informações lançadas na DAA/2007, oportunizando à Recorrente compensar os IR
comprovadamente retido. Isso se dá porque, além da responsabilidade atribuída às fontes
pagadoras pela retenção das aludidas verbas, a apuração definitiva do imposto se dará no ajuste
anual e sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, indene de dúvida acerca da ocorrência da retenção do IR Fonte parcial
declarado, tudo lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99), razão pela qual,
me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, restabeleço a dedução
no limite em que comprovado, e afasto o crédito tributário no particular.
Já em relação ao IR Fonte sobre o 13o salário, no valor de R$ 88,51 (fls. 22), cabe
salientar que tal valor não é dedutível por se sujeitar ao regime de tributação exclusiva na fonte,
não podendo assim compor a base tributável sujeita ao ajuste anual, urgindo a manutenção da
glosa neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 836,57, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original